Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704041-32.2021.8.07.0011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA, BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL EMBARGADO: BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL, LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA, OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA, DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL e por DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID 64794362, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas embargantes e aos recursos de apelação interpostos por OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA e por RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Nos embargos de declaração opostos no ID 65036584, a empresa BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de levar em consideração o fato de que a embargada BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA a despeito de haver tomado ciência prévia da cessão dos títulos, não promoveu a notificação a respeito da falta de entrega da mercadoria, nem sinalizou qualquer exceção prevista no artigo 294 do Código Civil, conforme os documentos juntados aos autos. Sustenta, ainda, a necessidade de manifestação expressa a respeito das disposições contidas nos artigos 290, 294 e 932, inciso III, do Código Civil e no artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil. Postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Por seu turno, a empresa DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA, nos embargos de declaração ofertados no ID 65234284, sustenta que o v. acórdão recorrido apresenta obscuridade em relação ao fato de que a embargada BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA teria sido efetivamente notificada a respeito da cessão de direitos e, por opção própria, promoveu o pagamento da dívida representada pelos títulos diretamente à primitiva credora. Aduz que o artigo 290 do Código Civil não estabelece forma específica para notificação do devedor a respeito da cessão do crédito, de modo que o entendimento firmado no v. acórdão representa ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica. Ressalta que não seria exigível a entrega do contrato à embargada BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA, por veicular informações particulares, sob pena de afronta às disposições contidas no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal e no artigo 6o, inciso I e VIII, da Lei no 13.709/2018. Afirma que não estaria evidenciado o dever de reparar os danos morais alegados, porquanto, na data em que o protesto foi realizado, já constavam outros registros de título protestados em nome da embargada BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA. Com base nesses argumentos, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que ambas as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por elas opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024 às 09:49:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora